Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-12.2021.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002375-12.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002375-12.2021.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Jose Nandson da Silva Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETE ADQUIRIDO PELA INTERNET E PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PASSAGEM CANCELADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE CONFIRMAÇÃO DOS DADOS ANTES DA DATA PREVISTA PARA O EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

A empresa aérea que cancela unilateralmente a passagem do consumidor adquirida pela internet e paga com cartão de crédito, sob suspeita de fraude – necessidade de confirmação dos dados do titular do cartão de crédito, mas não comprova que diligenciou nesse sentido antes do cancelamento do bilhete, impedindo o embarque, fazendo com que o passageiro adquirisse nova passagem, tal situação configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por dano moral, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

A situação descrita nos autos não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte demandante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização de danos materiais, nos termos da fundamentação supra”.

No presente caso restou incontroverso que o Recorrido adquiriu, via internet, passagem aérea da Recorrente, com destino a Curitiba/PR, sendo o valor correspondente ao bilhete pago via cartão de crédito, mas foi impedido de embarcar sob a alegação de suspeita de fraude, e, por tais motivos, teve que adquirir outra passagem para o mesmo destino, desembolsando a quantia de R$ 1.101,96.

Também restou incontroverso que o trecho referente à volta, do novo bilhete adquirido, também foi cancelado pela companhia aérea, por suspeita de fraude, e o autor teve novamente que adquirir outra passagem aérea.

Em que pese à alegação da Recorrente, de que a passagem do Recorrido fora cancelada em razão de necessidade de confirmação dos dados do titular do cartão e de que não foi possível porque o passageiro não adotou qualquer providência a respeito, verifico que não comprovou que diligenciou nesse sentido antes do cancelamento do bilhete, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Deste modo, não tendo a empresa Recorrente prestado o serviço na forma como contratada, restou configurada falha na prestação do serviço, frustrando a expectativa do consumidor, o que dá ensejo a indenização por dano moral, pois a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, portanto, de dano moral
“in re ipsa”
, despicienda é a prova do prejuízo, que flui da própria situação.

Cabe ainda acrescentar que o fornecedor de serviço deve se responsabilizar pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão da sua atividade, este é o risco do negócio, não há que se cogitar a respeito de excludente de responsabilidade, por zelo ao consumidor.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, devendo ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Ademais, o pedido formulado nas contrarrazões ao recurso, deve se restringir ao conhecimento deste, caso almejasse a reforma da sentença, deveria a parte Recorrida apresentar recurso inominado arguindo as matérias de mérito da decisão.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento,

para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021